Tribunal: TJDFT
Processo: 0038153-23.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA JUDICIAL. CONCLUSÃO DESFAVORÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO LAUDO PERICIAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA EM SENTIDO CONTRÁRIO. IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DO PERITO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. PROVENTOS PROPORCIONAIS. REVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ROL TAXATIVO.
1. O impedimento ou suspeição do perito pode ser alegada dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, conforme art. 465, § 1o, do CPC, sob pena de preclusão.
2. Inexistindo situação concreta de impedimento ou de suspeição, presume-se que o perito judicial se encontra isento de parcialidade e distante dos interesses das partes, de tal modo que a alegação de que o expert nomeado pelo juízo é impedido depende de prova robusta e inequívoca, o que não se tem nos autos.
3. . Além do mais, vale destacar que a arguição de provável parcialidade do perito, deduzida apenas após a realização da atividade pericial, sem alegação de conluio, má-fé, mostra-se, de um modo geral, temerária, sobretudo quando realizada genericamente, desprovida de conteúdo técnico e sem lastro probatório convincente.
4. não evidenciado, no caso da apelante, que há nexo de causalidade entre as patologias que lhe acomete e a as atividades laborais exercida, fica impossibilitada a conversão da aposentadoria por invalidez proporcional em integral. 5. Recurso conhecido. 5.1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Recurso desprovido.